Tribunal: TJPA
Processo: 0805988-41.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10685 - Correção Monetária
Data de julgamento: 2023-10-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0805988-41.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: INDUSTRIA E COMERCIO DE CREMES DA AMAZONIA LTDA - ME

AGRAVADO: FRUTAS NATIVAS DO BRASIL LTDA - EPP

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA. AGRAVO DE INSTRUMENTO.

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. O MAGISTRADO DETERMINOU A CONTINUIDADE DO PROCESSO DE EXPROPRIAÇÃO DO BEM COMO A LAVRATURA DO AUTO DE ADJUDICAÇÃO NOS TERMOS DO ART.877 DO CPC. DECISÃO CORRETA. AUSENTE A PROBABILIDADE DE PROVIMENTO DO RECURSO. ART. 5ª, LXXVIII DA CF. CELERIDADE. NÃO CABE NESTE MOMENTO PROCESSUAL QUERER O AGRAVANTE FIRMAR COMPROMISSO JUDICIAL OU EXTRAJUDICIAL PARA PAGAMENTO DA DÍVIDA. PERICULUM IN MORA NO SENTIDO INVERSO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I -
O
Juiz Singular extinguiu o feito sem resolução do mérito, logo, neste momento, não seria correto conceder o efeito suspensivo à Apelação interposta, já que é sabido que o que norteia a execução é o princípio da efetividade e da celeridade.

II -
Art. 5ª, LXXVIII da CF:
“
a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação”.

III -
N
ão cabe somente neste momento processual querer a agravante firmar um compromisso judicial ou extrajudicial para pagamento de forma parcelada da dívida já executada, pois, desde a data do dia 10/01/2018 (data do ajuizamento da ação de execução) foi dada a oportunidade para a agravante efetuar este pagamento ou negociar esses valores devidos.

IV -
Verifico ainda estar presente o
periculum in mora
de forma inversa, já que a agravada busca receber somente aquilo que lhe é de direito, porém, corre o risco de ver a agravante procrastinar este pagamento ou então se desfazer dos seus bens.

V-

Recurso Conhecido e Desprovido.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0805988-41.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: INDUSTRIA E COMÉRCIO DE CREMES DA AMAZONIA LTDA - ME

ADVOGADO: WILLIAME COSTA MAGALHÃES

AGRAVADO: FRUTAS NATIVAS DO BRASIL LTDA - EPP

ADVOGADO: ALEX PINHEIRO CENTENO

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto pela
INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CREMES DA AMAZONIA LTDA – ME
em face da decisão proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA nos autos da Execução de Título Extrajudicial proposta por
FRUTAS NATIVAS DO BRASIL LTDA – EPP
.

A decisão agravada foi a que determinou a continuidade do processo de expropriação do bem como a lavratura do Auto de Adjudicação, nos termos do art.877 do CPC.

Alega que como o efeito suspensivo ventilado na decisão, neste caso do art.1.012, §1º, III, do CPC, não comporta o efeito suspensivo automático ao Recurso, isto demonstra que este pode ser postulado a qualquer instante e não pela oportunidade da interposição da Apelação, na forma prevista nos parágrafos 3º e 4º do mesmo art. 1.012,I do CPC, o que será pleiteado independente da interposição do presente Agravo, uma vez que, a decisão sob análise deste recurso foi prolatada após a interposição da Apelação pelo Agravante.

Aduz que a adjudicação tal como se observa nesta decisão cuja reforma se agrava nesta oportunidade, é por hora, a mais gravosa contra o agravante, posto que pode pôr termo ao seu único negócio e sustentáculo há mais de 15 anos da família que compõem a sociedade ora executada.

Por fim, requer a concessão do efeito suspensivo.

Juntou documentos às ID.1973041/1973059.

Às ID.2235276 foi indeferido o efeito suspensivo no presente recurso.

Às ID.2346706 foram apresentadas as contrarrazões ao presente recurso.

À Secretaria para inclusão na pauta com pedido de julgamento. (Plenário Virtual).

É o relatório.

Belém,

de

de 2023.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do presente
agravo
.

O presente recurso tem por escopo atacar a decisão proferida pelo Juízo “
a quo”,

que
determinou a continuidade do processo de expropriação do bem como a lavratura do Auto de Adjudicação, nos termos do art.877 do CPC.

Verificando os autos, bem como, os documentos juntados, percebo não estar presente a probabilidade de provimento do recurso, haja vista, não terem sido apresentados fatos que convença esta Relatora de dar provimento ao presente recurso.

Como muito bem colocado na análise do efeito suspensivo, verifico que o Juiz Singular extinguiu o feito sem resolução do mérito, logo, neste momento, não seria correto conceder o efeito suspensivo à Apelação interposta, já que é sabido que o que norteia a execução é o princípio da efetividade e da celeridade.

Importante ressaltar o que dispõe o art. 5ª, LXXVIII da CF:
“
a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação”.

Sendo assim, não cabe somente neste momento processual querer a agravante firmar um compromisso judicial ou extrajudicial para pagamento de forma parcelada da dívida já executada, pois, desde a data do dia 10/01/2018 (data do ajuizamento da ação de execução) foi dada a oportunidade para a agravante efetuar este pagamento ou negociar esses valores devidos.

Ressalvo ainda, que a impenhorabilidade dos bens já foi objeto de análise em sede de apelação (que teve efeito suspensivo negado) e de agravo de instrumento (que teve o pedido de efeito suspensivo indeferido).

Por fim, verifico ainda estar presente o
periculum in mora
de forma inversa, já que a agravada busca receber somente aquilo que lhe é de direito, porém, corre o risco de ver a agravante procrastinar este pagamento ou então se desfazer dos seus bens.

Sendo assim, por tudo o que foi exposto, Conheço do Recurso e Nego-lhe provimento, para manter a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém,

de

de 2020.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 31/10/2023